Tribunal: TJSP
Processo: 2077623-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Execução – Inscrição do nome do executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Pleito indeferido pelo MM. Juízo a quo – Impossibilidade de apreciação da matéria – Questão afetada pelo C. STJ (Tema Repetitivo 1137), com determinação de sobrestamento em âmbito nacional – Decisão anulada ex officio – Recurso prejudicado.*